Tribunal: TJPA
Processo: 0825186-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825186-49.2024.8.14.0401

APELANTE: LUIS OTAVIO DE SA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e no art. 158, §3º, ambos do Código Penal, à pena total de 11 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa, em razão de subtração de bens mediante grave ameaça e posterior constrangimento da vítima, com restrição de liberdade, para obtenção de vantagem econômica.

2.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de coação moral irresistível ou participação de menor importância, desclassificação da extorsão qualificada, revisão da dosimetria, fixação de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há várias questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se configuradas coação moral irresistível ou participação de menor importância; (iii) saber se há
bis in idem
ou necessidade de desclassificação da extorsão qualificada; (iv) saber se a dosimetria e o regime inicial comportam reforma; (v) saber se estão presentes os requisitos para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova oral judicializada, firme e coerente, corroborada por confissão parcial do recorrente, sendo a palavra da vítima elemento probatório idôneo em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade.

5. Inviável o reconhecimento de coação moral irresistível (art. 22 do CP) ou de participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), ausente suporte probatório mínimo e evidenciado papel de destaque do recorrente na execução dos delitos.

6. Correta a adequação típica para o art. 158, §3º, do Código Penal, mediante
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), pois comprovada restrição da liberdade da vítima para viabilizar a exigência patrimonial, sem alteração do quadro fático descrito na denúncia.

7. Inexiste
bis in idem
na cumulação de roubo majorado e extorsão qualificada, por se tratarem de condutas autônomas, com momentos consumativos distintos, ainda que inseridas no mesmo contexto fático, autorizando o concurso material (art. 69 do CP).

8. A dosimetria observou o critério trifásico (art. 68 do CP), com fundamentação concreta na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias judiciais, não evidenciada ilegalidade ou desproporcionalidade.
9. Justificada a manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, do
modus operandi
e da pena fixada em regime fechado, elementos que evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a condenação por roubo majorado e extorsão qualificada quando comprovadas subtração patrimonial mediante grave ameaça e posterior restrição da liberdade da vítima durante o constrangimento para obtenção de vantagem econômica, configurando concurso material.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar decreto condenatório em crimes patrimoniais.

3. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é cabível quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 29, §1º, 33, 59, 65, 68, 69, 157, §2º, II, e 158, §3º; CPP, arts. 312, 383 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2778431/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.02.2025; STJ, HC 942087/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0825186-49.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUIS OTAVIO DE SÁ ARAÚJO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Luís Otávio de Sá Araújo contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 158, § 3º, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consoante narrado na denúncia e no aditamento, no dia 29.07.2024, por volta de 22h, as vítimas Renato Silva Benathar, Bruna Cavalcante de Melo Santiago e sua filha menor de 07 (sete) anos, após descerem de seu veículo, foram abordadas pelos corréus Juan Henrique e Frabricio Manoel, em concurso, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, forçaram o reingresso de Bruna ao veículo, mantendo-a sob seu poder enquanto o automóvel era conduzido pelas ruas da cidade.

Descreve-se que, durante o deslocamento, exigiram de Bruna o pagamento de, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais) como condição para sua liberação, com menção a possível encaminhamento a “cativeiro” caso não atendida a exigência. Diante da imposição, Bruna Cavalcante de Melo Santiago teria realizado ligações telefônicas a familiares para obtenção do numerário, e, após a transferência do valor para sua conta, os agentes a teriam constrangido a efetuar sucessivos saques em valores fracionados (R$ 300,00 por operação), até alcançar o montante exigido.

O aditamento, por sua vez, atribui ao Recorrente participação na empreitada, com referência à sua posterior identificação no contexto das investigações, bem como à sua vinculação à subtração e à exigência de vantagem econômica mediante grave ameaça, inclusive com menção à posse de bens subtraídos da vítima, individualizando sua conduta como a de quem efetivamente rendeu Bruna e proferiu as emaças mais contundentes, inclusive de coloca-la em cativeiro e atirar em sua cabeça.

A denúncia foi recebida em 30.08.2024, enquanto o aditamento em 29/10/2024 (ID 31514568).

A sentença foi proferida em 21.07.2025 (ID 31514667).

Em suas razões recursais (ID 31514684), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, bem como requer o direito de recorrer em liberdade; subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância e de coação moral irresistível, a desclassificação da extorsão qualificada para a forma simples, a revisão da dosimetria com reanálise das circunstâncias judiciais, a manutenção das atenuantes reconhecidas, a fixação de regime inicial mais brando e a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31514687), nas quais requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento, sustentando a manutenção integral da sentença, com fundamento na suficiência do acervo probatório e na correção dos critérios adotados na condenação e na fixação da pena e do regime inicial. Manifestou-se, ao final, pela manutenção da prisão preventiva.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação (ID 33363860), opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando, em síntese, a suficiência do conjunto probatório quanto à materialidade e à autoria, a improcedência das teses absolutórias e subsidiárias deduzidas pela Defesa, bem como a manutenção da capitulação e dos critérios de dosimetria fixados na sentença, inclusive quanto ao regime inicial e às demais consequências penais.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares formais suscitadas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 29 de julho de 2024, por volta das 22h, o Recorrente, em união de desígnios com outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu bens das vítimas Renato Silva Benathar e Bruna Cavalcante de Melo Santiago, na presença da filha de sete anos do casal, bem como constrangeu esta última, mediante violência e restrição de liberdade, a fornecer vantagem econômica indevida, enquanto conduziam o veículo subtraído pelas ruas da cidade, razão pela qual lhe foi imputada a prática dos crimes de roubo majorado e de extorsão.

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelos

autos de apreensão e entrega e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso e convergente. As vítimas descreveram em juízo, com riqueza de detalhes, a atuação do Recorrente na empreitada criminosa. A narrativa judicial de Renato Silva Benathar e de Bruna Cavalcante de Melo Santiago é firme ao atribuir ao Recorrente protagonismo na ação, inclusive no emprego de violência e na condução das exigências patrimoniais.

Renato Silva Benathar relatou que, na data dos fatos, encontrava-se com sua esposa Bruna e a filha de sete anos quando, ao descerem do veículo, foram abordados pelo Recorrente, que sacou arma de fogo e a apontou em sua direção, passando a proferir palavras agressivas e a agir com extrema violência, inclusive puxando com força o braço da criança; afirmou que, enquanto tentava proteger a filha e negociar, os comparsas empurraram sua esposa para dentro do automóvel e se evadiram com ela, tendo posteriormente recebido ligações telefônicas nas quais escutava, ao fundo, as instruções dos agentes exigindo inicialmente R$ 1.000,00 e depois R$ 5.000,00, destacando que o Recorrente era o líder do grupo, o portador da arma e o mais agressivo.

Por sua vez, Bruna Cavalcante de Melo Santiago declarou que foi empurrada para o interior do veículo pelos corréus e mantida sob constante ameaça, com arma de fogo pressionada contra sua cabeça pelo Recorrente, que agiu com extrema agressividade durante todo o trajeto. Relatou que foi xingada, intimidada e humilhada, tendo o Recorrente cuspido em seu ouvido enquanto a ameaçava de morte e de levá-la a cativeiro caso não obtivesse a quantia exigida, inicialmente mencionada em R$ 10.000,00. Informou que foi obrigada a realizar ligações para o marido e familiares e a simular relacionamento afetivo com o Recorrente para ingressar em estabelecimento comercial e efetuar saque. Por fim, esclareceu que foram subtraídos seus bens pessoais, inclusive aliança, cordão, brincos e aparelho celular, bem como a carteira de Renato.

A confissão judicial do Recorrente, ainda que qualificada, confirma a participação no evento delituoso. Admitiu a integração no grupo e a prática do roubo, embora tenha buscado minorar sua atuação ao negar o porte da arma e a violência direta contra a criança.

A tese absolutória fundada na insuficiência probatória não se sustenta. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, possui especial relevo quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018).

Os depoimentos dos policiais militares, que não reconheceram o Recorrente como o indivíduo preso no momento da diligência, não infirmam a autoria. A própria sentença esclarece que o Recorrente não foi capturado na ocasião, circunstância que explica a ausência de reconhecimento direto pelos agentes que realizaram a prisão dos corréus. A negativa de lembrança, por si só, não tem força desconstitutiva frente ao relato seguro das vítimas e à confissão parcial.

No tocante à alegada coação moral irresistível, o ônus probatório incumbe à defesa. A simples alegação de ameaça por parte de corréu, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não autoriza o reconhecimento da excludente do art. 22 do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a participação de menor importância ou a coação moral irresistível devem ser comprovadas pela defesa, não bastando alegações desprovidas de respaldo probatório (STJ, AgRg no AREsp 2778431/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/02/2025). No caso concreto, as vítimas apontaram o Recorrente como agente de maior agressividade e liderança, o que esvazia a narrativa de submissão coercitiva.

A participação de menor importância igualmente não encontra respaldo fático. A prova oral indica atuação coordenada e relevante, sem elementos que permitam qualificar a conduta como acessória ou secundária. O domínio funcional do fato, evidenciado pelas ameaças e condução da exigência de valores, afasta a incidência do art. 29, §1º, do Código Penal.

No que se refere à
emendatio libelli
, a alteração da capitulação do art. 158,
caput
, para o art. 158, §3º, do Código Penal observou o art. 383 do Código de Processo Penal. Não houve modificação do quadro fático descrito na denúncia, mas apenas adequação jurídica diante da comprovada restrição da liberdade da vítima por tempo relevante, durante o qual foi obrigada a realizar diligências para conseguir certo valor em quantia, assim como para transferi-la para os criminosos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
emendatio libelli
quando não há alteração dos fatos narrados (STJ, AgRg no AREsp 2778431/SP).

A alegação de
bis in idem
entre roubo majorado pelo concurso de pessoas e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima também não prospera.

Roubo e extorsão são delitos autônomos, com momentos consumativos distintos e tutela de bens jurídicos diversos. A subtração inicial de bens, dentre os quais a carteira de Renato Silva, consumou o roubo; a posterior exigência de valores mediante manutenção da vítima sob restrição de liberdade caracterizou nova infração.

A cumulação, portanto, mostra-se juridicamente possível porque as condutas, autônomas, se desdobraram em fases distintas, com desígnios próprios e em relação a vítimas e patrimônios diversos, ainda que inseridas no mesmo contexto fático, (HC 942087/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024), tendo a restrição da liberdade de Bruna Cavalcante se inserido nos atos executórios da extorsão. A restrição da liberdade que se prolonga para viabilizar a extorsão constitui circunstância própria desta última, não se confundindo com eventual majorante do roubo.

Da dosimetria da pena

Passo à análise da dosimetria, de forma individualizada para cada delito, observando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal e os vetores do art. 59 do mesmo Diploma, à luz da jurisprudência consolidada quanto à discricionariedade motivada do julgador.

A revisão da pena-base somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta. A individualização da pena constitui atividade jurisdicional vinculada aos parâmetros legais, mas dotada de margem de valoração concreta, não estando o magistrado adstrito a frações aritméticas rígidas (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023).

Do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal)

A sentença valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, registrou-se que a ação não decorreu de impulso ocasional, mas de prévio ajuste entre os agentes, com escolha deliberada de local e momento, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade. A fundamentação é concreta e vinculada aos fatos descritos na instrução, não configurando
bis in idem
nem referência abstrata ao tipo penal.

Quanto às circunstâncias do crime, destacou-se o elevado grau de violência empregado, inclusive com direcionamento agressivo a núcleo familiar que incluía criança de sete anos, elemento que transcende a gravidade ordinária do tipo. A jurisprudência admite que até mesmo uma única circunstância judicial, quando revestida de gravidade concreta, autorize elevação expressiva da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2172438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 11/04/2023).

Inexistindo ilegalidade manifesta, mantém-se a pena-base fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a sentença promoveu redução da reprimenda. A fração adotada insere-se no âmbito da discricionariedade motivada, inexistindo direito subjetivo à aplicação de percentual específico (STJ, AgRg no HC 810433/PB).

Já na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão do concurso de agentes, com exasperação de 1/3, fração compatível com a jurisprudência e com a dinâmica fática descrita.

Mantém-se, assim, a pena definitiva fixada para o delito de roubo majorado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade (art. 158, §3º, do Código Penal)

A pena-base foi fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, mediante valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias.

A culpabilidade foi acertadamente reputada mais intensa diante do contexto de premeditação, o que se adequa à realidade fática apurada concretamente. As circunstâncias do crime foram negativamente avaliadas em razão da violência continuada, da pressão psicológica e das humilhações impostas à vítima durante a exigência patrimonial, já que durante o deslocamento forçado sofreu a vítima ameaças reiteradas de ser colocada em cativeiro e de ser morta, enquanto empurravam arma contra sua cabeça, o que ultrapassa a gravidade inerente ao tipo simples de extorsão.

Não se verifica duplicidade valorativa, pois os elementos considerados referem-se a aspectos qualitativos da conduta que excedem o mínimo típico, justificando a fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com redução proporcional da pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. A fração empregada não revela desproporcionalidade.

Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou diminuição específicas nesta etapa, mantendo-se a pena intermediária como definitiva para o delito.

Do concurso material

Caracterizado o concurso material entre roubo majorado e extorsão qualificada, pois praticados mediante condutas autônomas, ainda que inseridas no mesmo contexto fático, correta a aplicação do art. 69 do Código Penal, com somatório das reprimendas.

A pena total, portanto, alcança 11 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa, mostrando-se proporcional à gravidade concreta dos fatos.

Considerado o
quantum
final e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime inicial fechado mostra-se compatível com o art. 33 do Código Penal e com a necessidade de reprovação e prevenção do delito.

Em conclusão, a dosimetria observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar reforma.

Do direito de recorrer em liberdade

A sentença manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, o que se revela justificado porque as circunstâncias específicas do
modus operandi
de ambos os crimes, são reveladoras de periculosidade concreta.

No que concerne à garantia da aplicação da lei penal, a superveniência de sentença condenatória a pena elevada — 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado — constitui elemento objetivo que intensifica o risco de evasão. A formação de juízo condenatório em primeiro grau, lastreado em prova judicializada, altera substancialmente a situação processual do Recorrente, pois consolida expectativa concreta de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime gravoso, circunstância que potencializa a probabilidade de fuga como meio de frustrar a execução penal.

A necessidade cautelar, portanto, não decorre de presunção abstrata, mas da conjugação entre a gravidade concreta dos fatos, a reprimenda fixada em patamar expressivo e o regime inicial fechado, fatores que, analisados de forma sistêmica, evidenciam risco real à eficácia do provimento jurisdicional condenatório.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando subsistem fundamentos idôneos extraídos dos fatos reconhecidos na sentença condenatória. Inexistindo fato superveniente apto a infirmar a necessidade cautelar, mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Das custas

A sentença já reconheceu a isenção de custas processuais, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Do prequestionamento

Consideram-se examinadas as teses fundadas nos arts. 22, 29, §1º, 33, 59, 65, 68, 157 e 158 do Código Penal, bem como nos arts. 312, 383 e 386, VII, do Código de Processo Penal, não se verificando afronta aos princípios constitucionais invocados. A fundamentação apresentada satisfaz o dever de motivação e viabiliza eventual controle pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, rejeitando-se as teses de absolvição por insuficiência probatória, de coação moral irresistível ou participação de menor importância, de afastamento da extorsão qualificada ou ocorrência de
bis in idem
, bem como os pleitos de redimensionamento da reprimenda e de concessão do direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 22/05/2026